Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO VIA POSTAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ARTIGO 513, §2o, II, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos.
1.1. Ao interpretar os arts. 346 e 513, § 2o, II, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu que, “[e]m se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá ‘por carta com aviso de recebimento’" (REsp 1760914/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020).
2. In casu, o executado, revel na fase de conhecimento e sem advogado constituído nos autos, foi intimado via Diário de Justiça Eletrônico – DJE para pagar a quantia devida. Desobedecida a forma legal prevista no art. 513, § 2o, II, do CPC, a intimação se revela nula, atraindo o mesmo predicado a todos os atos processuais subsequentes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.